Tribunal: TJMT
Processo: 1043893-15.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043893-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (APELANTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS ROCHA E SILVA - CPF: 065.362.121-34 (APELANTE), GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA - CPF: 531.198.271-34 (APELADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE QUE NÃO REGISTROU A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por João Rocha Silva e Arnoldina Pompeu de Campos Rocha e Silva contra sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em desfavor de Geórgia Roberta Costa Marques Saldanha, embora tenha acolhido o pedido principal para desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula nº 105.302, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade.

Os apelantes insurgem-se apenas quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se as contrarrazões da apelada foram apresentadas dentro do prazo legal;

(ii) definir a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em embargos de terceiro cujo pedido foi julgado procedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contrarrazões são intempestivas, pois foram protocoladas após o prazo de 15 dias úteis, previsto no art. 1.010, § 1º, do CPC, contado nos termos do art. 224 do mesmo diploma.

A distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro obedece ao princípio da causalidade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 872 e na Súmula 303.

O adquirente do imóvel somente adquire a propriedade com o registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, de modo que, enquanto não formalizada a transferência, o alienante permanece como proprietário perante terceiros.

A ausência de registro por mais de uma década criou aparência jurídica de que o imóvel pertencia à executada, legitimando a constrição promovida pela credora com base em dados oficiais.

A negligência dos embargantes em regularizar a propriedade deu causa à penhora e ao ajuizamento dos embargos de terceiro, atraindo para si os encargos da sucumbência.

Não se verifica resistência injustificada da embargada, pois esta reconheceu o pedido em contestação, afastando a aplicação da exceção prevista no Tema 872-STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A intempestividade das contrarrazões impede sua apreciação.

Em embargos de terceiro, a sucumbência é definida pelo princípio da causalidade.

O adquirente que deixa de registrar a transferência do imóvel dá causa à constrição indevida e responde pelas custas e honorários advocatícios.

O embargado não responde pela sucumbência, quando atua com base em informações oficiais e não resiste injustificadamente à pretensão do embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO ROCHA SILVA e ARNOLDINA POMPEU DE CAMPOS ROCHA E SILVA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (ID 306851379) que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1043893-15.2023.8.11.0041, opostos em desfavor de GEÓRGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "a", do Código de Processo Civil, para determinar a revogação e a baixa da penhora que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 105.302 (apartamento 801, Torre Jasmim, do Condomínio
Garden Ville
, matrícula nº 15.302 do Cartório do 6º Ofício de Cuiabá).

Não obstante o acolhimento da pretensão principal, o douto magistrado sentenciante, com fundamento no princípio da causalidade, condenou os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 306851382), os apelantes insurgem-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que lhes atribuiu os ônus da sucumbência.

Sustentam, em síntese, que a responsabilidade por tais verbas deve ser imputada à apelada, uma vez que esta, mesmo após ter sido cientificada nos autos da execução, por meio de certidão de Oficial de Justiça, de que o imóvel penhorado não pertencia à executada, mas sim aos apelantes, não requereu o levantamento da constrição, oferecendo resistência à pretensão dos embargantes e, por conseguinte, dando causa ao ajuizamento da presente demanda.

Argumentam que a conduta da apelada, ao não promover o cancelamento da penhora, atrai a aplicação da segunda parte da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 872.

Aduzem, ainda, que a apelada, ao reconhecer o pedido na contestação, deve arcar com os ônus sucumbenciais, conforme dispõe o art. 90 do Código de Processo Civil.

Por fim, justificam a ausência de registro da transferência do imóvel em razão de sucessivas ordens de indisponibilidade que recaíam sobre a matrícula do bem, o que inviabilizava a formalização do ato. Pugnam, assim, pela reforma da sentença para que seja invertido o ônus da sucumbência.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID's 306851385 e 306851387), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença.

Defende a correta aplicação do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, argumentando que a constrição somente ocorreu por culpa exclusiva dos apelantes, que não promoveram o registro da aquisição do imóvel em tempo oportuno.

Alega não ter oferecido resistência ao pedido, tanto que anuiu com o levantamento da penhora em sua contestação. Requer, ao final, a majoração dos honorários em sede recursal.

Posteriormente, os apelantes peticionaram (ID 307717397), arguindo a intempestividade das contrarrazões apresentadas pela apelada e requerendo o seu não conhecimento.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da Intempestividade das Contrarrazões

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a preliminar de intempestividade das contrarrazões, arguida pelos apelantes na petição de ID 307717397.

Conforme se extrai dos autos, o ato ordinatório que intimou a apelada para apresentar suas contrarrazões (ID 306851384) foi emitido em 21 de julho de 2025 e, segundo a própria apelada informa em sua peça (ID 306851385), a publicação no Diário da Justiça Eletrônico ocorreu em 22 de julho de 2025 (terça-feira).

Nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil subsequente. Assim, a publicação se efetivou em 23 de julho de 2025 (quarta-feira), e o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a resposta, previsto no art. 1.010, § 1º, do CPC, teve seu início em 24 de julho de 2025 (quinta-feira).

Realizando a contagem do prazo, excluindo-se os sábados, domingos e eventuais feriados, o termo final para a apresentação das contrarrazões recaiu em 13 de agosto de 2025 (quarta-feira).

As contrarrazões, contudo, foram protocoladas somente em 14 de agosto de 2025 (IDs 306851385 e 306851387), quando já escoado o prazo legal.

Dessa forma, manifesta a intempestividade da peça de resposta.

Do Mérito Recursal: a Distribuição dos Ônus da Sucumbência em Embargos de Terceiro

Superada a questão preliminar, a controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se a definir a quem incumbe a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios nos presentes embargos de terceiro, cujo pedido principal foi julgado procedente.

É cediço que a sucumbência em embargos de terceiros foi dirimida pelo STJ no Tema Repetitivo 872 ao estabelecer que “
a sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a
aplicação do princípio da causalidade
. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

No caso em apreço, tendo em vista que os apelantes não registraram a transferência do bem imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não havia como o credor ter ciência da venda, de modo que estes, portanto, deram causa à propositura do incidente.

Ficou demonstrado nos autos, que os Apelantes foram negligentes. Adquiriram o imóvel em 08 de agosto de 2007 (ID 306850938, Contrato de Compra e Venda) e o quitaram integralmente em 29 de fevereiro de 2012 (ID 306850941, Termo de Quitação).

Contudo, por um período superior a uma década, quedaram-se inertes, deixando de cumprir o dever legal de formalizar a transferência da propriedade perante o registro imobiliário.

O ordenamento jurídico pátrio, em matéria de direitos reais, é regido pelo princípio da publicidade e da fé pública registral. O artigo 1.245 do Código Civil é de clareza solar ao dispor que a propriedade de bem imóvel, entre vivos, somente se transfere com o registro do título translativo no Registro de Imóveis. O seu parágrafo primeiro arremata: "
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel
."

Nesse cenário, a Apelada agiu no exercício regular de um direito ao ajuizar a execução em 2020 e buscar bens para a satisfação do seu crédito. Sua conduta baseou-se em informações públicas e oficiais contidas na matrícula do imóvel (ID 306850942), que indicavam a empresa executada, Imobiliária e Construtora São José Ltda., como a legítima proprietária.

Assim, não era razoável exigir do credor que realizasse uma investigação extrarregistral sobre a situação possessória de cada bem formalmente pertencente ao seu devedor.

Assim, a omissão dos Apelantes criou a aparência jurídica de que o bem pertencia à executada, sendo eles os verdadeiros responsáveis pela constrição. Se tivessem agido com a diligência esperada, a penhora jamais teria ocorrido.

Isso reflete o espírito da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
."

Nesse sentido, segue os seguintes precedentes do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

5. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

7. Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.856.494/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 303/STJ.

1. É certo que esta Corte, analisando a sucumbência à luz do princípio da causalidade, pacificou entendimento no sentido de que nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida. Assim, constatada a desídia do promitente comprador em fazer o registro da promessa no Cartório de Imóveis, este deve ser condenado a arcar com os honorários de sucumbência nos embargos de terceiro. É nesse sentido a redação da Súmula 303/STJ, verbis: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios."

2. Entretanto, afasta-se a aplicação da referida súmula quando o embargado (exeqüente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos. Precedentes:

REsp n.º 777.393/DF, Corte Especial, Rel. Min Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 12.06.2006; REsp n.º 935.289/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU de 30.08.2007; AgRg no AG n.º 807.569/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 23.04.2007; e REsp 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU de 19.03.2007; REsp 805.415/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 12/05/2008; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 960.848/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 25/08/2009.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.282.370/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/3/2012, DJe de 6/3/2012.)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – TESE APRESENTADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO – ACOLHIMENTO.

Verificada a omissão, no acórdão pretérito, quanto à tese apresentada nas contrarrazões, deve o Recurso de Embargos de Declaração ser acolhido para sanar o vício.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que demorou a efetivar a transferência do imóvel, junto ao Cartório competente, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 0024038-14.2016.8.11.0041. Data da sessão: Cuiabá, 12/12/2022

Portanto, restou comprovado nos autos dos embargos de terceiro que o imóvel penhorado não estava registrado em nome da embargante antes da constrição. A desídia da embargante resultou na indevida constrição e no ajuizamento dos embargos de terceiro. Dessa forma, é incabível a condenação do embargado nos ônus da sucumbência, em face do princípio da causalidade que, como visto, não se contrapõe ao princípio da sucumbência.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025